Tribunal: TJDFT
Processo: 0730975-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Princípio da dialeticidade recursal. Execução de cheques. Tutela de urgência. Desbloqueio de valores. Prejuízo ao mínimo existencial não comprovado. Efeito suspensivo indeferido nos embargos à execução. Reiteração do pedido na execução. Impertinência.